Tribunal: TJBA
Processo: 8116135-38.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116135-38.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SANARA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por SANARA SILVA DOS SANTOS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais proposta em face do BANCO DO BRASIL S/A, reconhecendo a validade da relação contratual subjacente aos débitos questionados e determinando a condenação da autora ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou comprovada a inexistência de relação contratual entre as partes, de modo a configurar a indevida inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes; (ii) definir se há elementos que justifiquem a condenação por dano moral e a exclusão da multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência admite que a comprovação da relação jurídica consumerista prescinde da exibição do contrato formal, sendo suficiente a apresentação de faturas, comprovantes de pagamento e telas sistêmicas que demonstrem a utilização do serviço.

A parte autora não impugna especificamente os documentos juntados pela instituição financeira nem apresenta provas aptas a infirmar a veracidade da contratação, limitando-se a negativa genérica da relação jurídica.

A inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes, diante da comprovação do vínculo contratual e inadimplemento, configura exercício regular de direito, não ensejando reparação por dano moral.

Caracteriza-se litigância de má-fé quando a parte altera a verdade dos fatos, como no caso em que a autora nega relação jurídica cuja existência foi comprovada documentalmente, incidindo o disposto no art. 80, incisos II e III, do CPC.

A gratuidade de justiça não afasta a condenação ao pagamento da multa por litigância de má-fé, sendo apenas suspensa a exigibilidade da obrigação enquanto persistirem os requisitos do art. 98, § 3º e § 4º, do CPC.

Os honorários sucumbenciais devem ser majorados em grau recursal, conforme previsão expressa do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A comprovação da relação jurídica consumerista pode ser feita por qualquer meio de prova, inclusive faturas, comprovantes de pagamento e telas sistêmicas.

A negativa genérica da parte autora, desacompanhada de prova concreta, não afasta a presunção de veracidade dos documentos apresentados pela instituição financeira.

A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, diante da existência de dívida regularmente comprovada, constitui exercício regular de direito.

Caracteriza-se litigância de má-fé a conduta da parte que altera a verdade dos fatos ao negar relação jurídica documentalmente comprovada.

A gratuidade de justiça não isenta o beneficiário da multa por litigância de má-fé, apenas suspende sua exigibilidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8116135-38.2023.8.05.0001,
em que figuram, como apelante,
SANARA SILVA DOS SANTOS,
e, como apelado,
BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar contrarrecursal
e
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator
(Assinado eletronicamente)